Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714458-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF interpôs Agravo de Instrumento (Id. 70803730) desacompanhado do comprovante de preparo, e requereu a concessão de gratuidade de justiça diretamente na instância recursal. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Tratando-se de pessoa jurídica, a esta cabe demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). Ademais, conforme entendimento desta Corte, não se aplica a isenção de encargos processuais às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação da Lei no 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021). Assim, nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora